Tribunal: TJDFT
Processo: 0724995-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0724995-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO AGRAVADO: LENILSON FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLA RODRIGUES DA CUNHA LOBO, com intuito de reformar a decisão que não homologou o acordo firmado entre a agravante e o exequente, em razão de cláusula de sub-rogação. Na análise dos pressupostos processuais, constata-se que o advogado Pietro Lemos Figueiredo de Paiva, titular do certificado digital utilizado para transmissão eletrônica do recurso de agravo, não possui procuração nos autos. Assim sendo, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 dias, regularizar a sua representação processual (art. 76, §2o, inciso I, e art. 932, parágrafo único, ambos do CPC), sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator